Tribunal: TJBA
Processo: 0507306-05.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507306-05.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NELSON CARDOSO SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BRITO SILVA

APELADO: DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA

Advogado(s)
:
SEBASTIAO JOSE LEITE DOS SANTOS FILHO, ANNA KAROLINE SANTANA DE MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO
.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHA
L
,
OUVIDA DE CONFRONTANTES E DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA CARACTERIZADA.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EVIDENCIADA.
NULIDADE DA SENTENÇA. CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Apesar de requerida a realização de prova testemunhal e ouvida dos confrontantes, com designação de audiência de instrução, tais pleitos não restaram apreciados pelo Juízo
a quo
, sendo sua realização imprescindível aos deslinde do feito, em especial diante da existência de evidências que indicam a posse mansa e pacífica por mais de 15 anos, sem oposição da recorrida, além de os documentos carreados aos autos (contrato de compra e venda datado de 1987) e as benfeitorias realizadas, fazendo do local sua moradia e de sua família, demonstrarem o
animus domini, se
m oposição, ao menos até 2013, quando enviada uma carta de regularização, momento no qual já teria se operado a prescrição aquisitiva em favor do recorrente.

2. Caracterizada a violação ao contraditório e à ampla defesa de seu direito, sendo necessária a dilação probatória com a ouvida das testemunhas e confrontantes, para a devida instrução do feito por não ser tratar de ação que permita o julgamento tão somente com base na prova documental. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa acolhida.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
0507306-05.2017.8.05.0146
, em que figuram como Apelante
NELSON CARDOSO SOUZA
e como Apelado

DIOCESE DE JUAZEIRO BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO APELO e anular a sentença de primeiro grau por cerceamento d
o direito de
defesa,

nos termos do relatório e voto do Relator: